Tribunal: STF
Processo: HC 51393
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
1. NO CASO DO ART. 392, II, DO C.PR.PEN., E DE SE CONSIDERAR
COMPLETA A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA QUER SEJA ELA FEITA AO RÉU
PESSOALMENTE, QUER SEJA FEITA AO DEFENSOR CONSTITUIDO.
2. NÃO SE TEM COMO CONFUNDIR A CIENCIA DA SENTENÇA POR MEIO DA
INTIMAÇÃO FEITA DE ACORDO COM O ART. 392, II, DO C.PR.PEN., COM A
CIENCIA AO RÉU FEITA NA AUDIENCIA ADMONITORIA PREVISTA NO ART. 703
DO C.PR.PEN., PORQUE ESTA SE CONCRETIZA DEPOIS DAQUELA E EM
INCIDENTE DE EXECUÇÃO.
3. HABEAS CORPUS DENEGADO.